Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727092-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA PASEP. COMPOSIÇÃO ATIVA: SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. COMPOSIÇÃO PASSIVA: BANCO DO BRASIL S/A. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE FALHA AO BANCO NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR E GESTOR DAS CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA. CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO INDEVIDA DOS ATIVOS RECOLHIDOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA OU PERMISSÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTOR. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL AUSENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE FALHA NAS INTIMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÕES. FÓRMULA ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. PUBLICAÇÕES DIRECIONADAS AO NOME DO ADVOGADO INDICADO POR DERRADEIRO. POSTULAÇÃO ADVINDA DA PARTE. ATENDIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE SOB A ÓTICA DE INOBSERVÂNCIA DO PATRONO INDICADO. INOCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. OBSRVÂNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato, sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razões pelas quais a existência de efetiva publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte é condição para a realização material do contraditório e do devido processo legal (CPC, art. 272, §5o). 2. É um truísmo que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, art. 272, § 2o). 3. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, a intimação por meio eletrônico é reputada pessoal para todos os efeitos legais, compreendendo essa previsão, inclusive, com a disponibilização do ato intimatório, a certeza de que tem o patrono habilitado acesso à integra do processo em que atua (CPC, art. 270; Lei no 11.419/06, art. 5o, §6o). 4. Aperfeiçoada a intimação em nome do causídico substabelecido, que manejara pedido de intimação com exclusividade em seu nome, segundo o formato legalmente estabelecido, implicando que os autos estivessem à sua disposição para consulta e para as formulações procedimentais reputadas cabíveis, não subsiste nulidade passível de ser reconhecida sob o prisma de que, conquanto ultimada a intimação eletrônica, não fora veiculada também em nome do patrono substabelecente, tornando ineficaz o ato, porquanto, frise-se, com a intimação eletrônica, reputa-se que fora ultimada regularmente se direcionada ao causídico em cujo nome fora requestada a ultimação, com exclusivamente, dos chamamentos judiciais. 5. Aperfeiçoadas as intimações na forma demandada pelo patrono que assumira o patrocínio da parte em conjunto com o causídico que lhe substabelecera os poderes que originalmente haviam sido conferidos, precipuamente quanto à sentença, induzindo a certeza de que fora legítima e eficazmente cientificado do decidido, a constatação de que o apelo que formulara, observado aludido parâmetro e a fórmula de contagem do prazo recursal, fora veiculado em data consideravelmente posterior àquela em que se aperfeiçoara o termo do prazo implica situação de intempestividade, tornando inviável o conhecimento do recurso por não suprir o pressuposto de admissibilidade pertinente ao tempo dentro do qual devia ter sido formulado (Lei no 11.419/06, arts. 4o, §2o, e 5o, §6o; CPC, arts. 183, §1o, e 270). 6. Apelação não conhecida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade de sua intimação, ao argumento de que, na hipótese de pluralidade de advogados devidamente cadastrados nos autos, com pedido expresso de intimação exclusiva para ambos, não é válida a intimação em nome de somente um deles. Afirma que, no caso concreto, foi acostado aos autos petição de juntada do substabelecimento com reservas e requerimento de atuação específica com pedido de intimação exclusiva inclusive para o substabelecido, ou seja, além do patrono principal, também formulou-se pedido de intimação exclusiva do advogado substabelecido com reserva de poderes, sem o afastamento da exclusividade da intimação em nome do primeiro. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as intimações/notificações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) do cotejo destes autos afere-se que, em petição coligida aos autos em 18/02/2021, o apelante coligira substabelecimento, onde seu patrono – Dr. Jorge Correia Lima Santiago – OAB/PE 25.278 -, substabelecera, com reserva, os poderes que lhe foram outorgados ao Dr. Eduardo Uchôa Athayde - OAB/DF no 21.234 -, que, de sua feita, viera a apresentar petitório nos autos, o qual consignara pretensão de intimação exclusiva em seu nome, consoante se depreende da textualidade do pedido, litteris: “Oportunamente, requer que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO UCHÔA ATHAYDE (OAB/DF 21.234), sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC”[5]. Ou seja, pleiteara, expressamente, que todas as publicações pertinentes ao processo fossem realizadas em seu nome, como substabelecido, com exclusividade, sob pena de nulidade nos termos do art. 272, §5o, do CPC[6], substituindo, assim, o pedido de exclusividade de intimação anterior. Destarte, diferentemente do assinalado pela parte apelante, o exigido para consumação da sua intimação, no caso concreto, fora devidamente observado, pois as intimações posteriores havidas foram realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. EDUARDO UCHÔA ATHAYDE (OAB/DF 21.234), consoante requestado nos autos. Nesses termos, restara afastado expressamente, ainda, qualquer pedido de exclusividade de intimação anterior, manejado pelo causídico substabelecente, fato que fora devidamente observado pelo Juízo a quo. O apelante fora, pois, devidamente intimado dos atos posteriores ao aludido pedido, inclusive da sentença, tendo, ademais, atendido atempadamente a atos posteriores ao aludido substabelecimento, tais como o despacho para justificar a ausência na audiência de conciliação, de 19/07/2021[7], e o despacho para apresentar réplica, de 09/08/2021[8]. Sob esse prisma, ressoa impassível que, proferida a sentença que julgara improcedentes os pedidos, o decidido fora, como de praxe, ainda, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 29/02/2024[9] -, por meio da expedição eletrônica, consoante anotado nos autos, na aba expedientes. Destarte, transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiras para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade ou inexistência de intimação, pois emergira na conformidade com o devido processo legal” (ID 61476081). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025